Tribunal: TJSP
Processo: 2021802-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 2007 a 2010 - Exceção de pré-executividade rejeitada - Compromisso de venda e compra do imóvel - Alegação de ilegitimidade passiva ad causam do promitente vendedor afastada - Possibilidade de manutenção no polo passivo da ação daquele cujo nome ainda ostenta, no Cartório de Registro de Imóveis, a condição de proprietário do imóvel

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 2007 a 2010 - Exceção de pré-executividade rejeitada - Compromisso de venda e compra do imóvel - Alegação de ilegitimidade passiva ad causam do promitente vendedor afastada - Possibilidade de manutenção no polo passivo da ação daquele cujo nome ainda ostenta, no Cartório de Registro de Imóveis, a condição de proprietário do imóvel quando do lançamento do tributo - Precedentes do STJ - Decisão mantida - Recurso improvido.